Tribunal: CARF
Processo: 13002.720432/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13002.720432/2012-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.982 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
SIRLEY RASCHE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é
de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser
excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das
parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13002.720432/2012-12
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.982 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13002.720432/2012-12

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 33/40):
Notificação
A Notificação de Lançamento relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, do ano-
calendário 2009, por intermédio da qual lhe é exigido crédito tributário apurado,
conforme quadro demonstrativo do crédito tributário abaixo:
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Código
DARF
Valores em
Reais (R$)
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA-SUPLEMENTAR
(sujeito à multa de Ofício)
2904
4.363,44
MULTA DE OFÍCIO (passível de Redução)

3.272,58
JUROS DE MORA (calculados até 30/03/2012)

888,83
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA (sujeito à Multa de Mora)
0211
0,00
MULTA DE MORA (Não Passível de Redução)

0,00
JUROS DE MORA (calculados até 30/03/2012)

0,00
Valor do Crédito Tributário Apurado

8.524,85
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o procedimento fiscal
resultou na apuração das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos Sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 5.792,00, recebido(s) pelo
titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada abaixo. Na apuração do
imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Omissão de rendimentos do trabalho recebidos pela dependente Carolina Rasche
Barbosa - HAICOMP E CIA LTDA - R$ 5792,00 e Prev. Oficial de R$ 463,36.
(...)
Enquadramento Legal:
Arts. 1o a 3° e §§, e 8° da Lei n.° 7.713/88; arts. 1° a 4o da Lei no 8:134/90; arts. 1o e 15
da Lei n° 10.451/2002; arts. 43 e 45 do Decreto n.° 3.000/99 - RIR/99.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da
Justiça Federal
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em
virtude de ação judicial trabalhista, no valor de R$ 11.562,52, auferidos pelo titular e/ou
dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na
Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 281,63.
Enquadramento Legal:
Arts. 1o e 3o e §§, da Lei no 7.713/88; arts. 1o e 3o da Lei no 8.134/90; arts. 1o e 15 da Lei
no 10.451/2002; art. 27 da Lei 10.833/2003; art. 43 e 718 do Decreto no 3.000/99 -
RIR/99.
Complementação da Descrição dos Fatos
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.982 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13002.720432/2012-12

Omissão de rendimentos do trabalho com vinculo - BB - contribuinte recebeu R$
110.794,85 menos honorários advocatícios de R$ 5.300,29, valor a declarar é de R$
105.494,56 e IRPF de R$ 3.326,83, conforme DIRF.
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 05/03/2012. O contribuinte foi
cientificado em 04/04/2012 e ingressou com impugnação em 19/06/2012, alegando, em
síntese:
Que é indevida a retenção do Imposto de Renda sobre juros de mora;
Que essa verba não constitui fato gerador do mencionado imposto, conforme-
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
Que os valores recebidos pelo contribuinte a título de juros de mora, na vigência do
Código Civil de 2002 tem natureza jurídica indenizatória.:
Espera e requer que seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância, por maioria, manteve o lançamento do crédito
tributário em litígio. Vencido o julgador Mauro Sérgio Scarabel que declarou voto pela
exoneração da multa de ofício.
A decisão proferida encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
AÇÃO TRABALHISTA. JUROS MORATÓRIOS.
São tributáveis, na fonte e na declaração de ajuste anual da pessoa física beneficiária, os
juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive os que resultarem
de sentença, e quaisquer outras indenizações por atraso no pagamento de rendimentos
provenientes do trabalho assalariado, das remunerações por trabalho prestado no
exercício de empregos, cargos e funções, e quaisquer proventos ou vantagens, exceto
aqueles correspondentes a rendimentos isentos ou não tributáveis.
JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais, não proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
Cientificada da decisão, em 20/06/2015 (fls. 43), a contribuinte, em 17/07/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 44/45), repisando as alegações da peça impugnatória, alegando,
preliminarmente, que declarou os rendimentos obtidos na demanda judicial em sede de
execução, excluindo o valor correspondente aos juros moratórios e os honorários advocatícios
pagos e, no mérito, que a ANAJUSTRA, no processo no 2004.34.4.00048565-0 obteve
provimento judicial determinando a restituição no ano de 2010 dos valores retidos a título de
imposto de renda sobre os juros moratórios decorrentes dos rendimentos recebidos
acumuladamente por seus associados nos processos de execução apensos, requerendo, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 46/61.
É o relatório.

Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.982 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13002.720432/2012-12

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação
da justiça federal – da incidência tributária sobre os juros moratórios aplicados na conta
de liquidação judicial:
O litígio recais sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação da justiça federal, no valor de R$ 11.562,52 com IRRF de R$ 281,63, em
sede de revisão da DAA/2010, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise
do processado, no sentido do afastamento da omissão apurada, por referir-se aos juros moratórios
aplicados na conta de liquidação judicial, portanto isentos de tributação, inclusive por força de
decisão judicial que reconheceu a não incidência do imposto sobre a parcela dos juros moratórios
aplicados nas execuções distribuídas por dependência a ação ordinária no 2004.34.4.00048565-0,
movida pela ANAJUSTRA.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação em litígio traçados na decisão recorrida
(fls. 36/38):
A matéria em litígio concentra-se, então, na questão referente Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica, decorrentes de Ação da Justiça Federal no item juros de
mora.
O impugnante alega que os juros não são considerados rendimentos tributáveis e
que portanto não poderia ser incluído no cálculo do imposto na notificação de
lançamento.
Entretanto no âmbito administrativo o que prevalece é o disposto no § 3o do artigo 43 do
Decreto no 3.000/1999, segundo o qual os juros de mora decorrentes de rendimentos
tributáveis também são tributáveis: (...)
Como consta no corpo do § 3o, a matriz legal desse dispositivo é o art. 16 da Lei n°
4.506/1964, cujo parágrafo único transcrevo a seguir: (...)
No mesmo sentido dispõe o art. 55, XIV, do Decreto no 3.000/1999, segundo o qual o
imposto somente não incide sobre os juros moratórios calculados sobre os rendimentos
isentos ou não tributáveis: (...)
Vê-se no caput desse artigo a menção a outra base legal pertinente à nossa análise.
Trata-se do art. 3°, § 4°, da Lei n° 7.713/1988: (...)
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.982 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13002.720432/2012-12

Em síntese, os juros de mora não tributáveis são apenas os incidentes sobre os
rendimentos isentos e não tributáveis, uma vez que, por serem acessórios, seguem a
natureza do principal.
(...)
Conclusão
Sendo assim, com base no exposto, voto pela improcedência da impugnação
apresentada e pela MANUTENÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO constituído na
presente Notificação de Lançamento.
Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece
prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Vale salientar, que a insurgência recursal se centraliza sobre a tributação dos juros
sobre os rendimentos recebidos decorrentes de demanda judicial federal no 2004.34.00.048565-0,
movida pela ANAJUSTRA, que tramitou na 7a Vara Federal de Brasília/DF, ao teor da conta de
liquidação elaborada, restando aplicado juros moratórios sobre os valores devidos e atualizados
até janeiro/2009 (fls. 4).
No que tange aos juros moratórios sobre os valores apurados e resgatados,
decorrentes da demanda judicial (fls. 4), razão assiste a Recorrente. De fato, ancorado na
recentíssima decisão proferida no RE no 855.091/RS, julgado na sistemática da repercussão geral
(Tema: 808) – portanto e observância obrigatória ao CARF, ao teor do art. 62 do RICARF –
deve ser excluído da base de cálculo a parcela a ele correspondente sobre os rendimentos
auferidos, cabendo aqui, dada a relevância, transcrever excertos do Parecer PGFN SEI no
10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados no julgado proferido, despiciendo pois,
maiores digressões:
- III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os
juros moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União
para instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o
inciso II do dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer
natureza. Já o § 1o esclarece que a incidência do tributo independe da
denominação dada à receita ou ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de
mora e quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para
fins de incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto
para fins de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e
ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os
acréscimos
patrimoniais
não
correspondentes
aos
rendimentos
declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o
legislador, o não recebimento nas datas correspondentes dos valores em
dinheiro aos quais tem direito o credor implica prejuízo para ele”;
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.982 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13002.720432/2012-12

f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data
correspondente a qual tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas
decorrentes do prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não
implicam no aumento do patrimônio do credor, portanto, excluídos
da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no
4.506/1964 e a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o,
da Lei no 7.713/88 e ao art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas
aplicações a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer
pagamentos em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza
da verba que está sendo paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a
verba pleiteada, seja em reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência
do imposto sobre os juros de mora devidos pelo atraso no seu pagamento.
Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada, pouco importa a
natureza da verba principal ou se o reconhecimento de seu pagamento se dá no
contexto de decisões proferidas em reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido
inicial da demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento
do pagamento em atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os
juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 71
DF CARF MF
Original